Tribunal: TJMT
Processo: 1048403-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1048403-02.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: FABIO BORGES AZEVEDO.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6o, do art. 37 da CF.
2- Comprovado que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever imposto no art. 301 do Código de Processo Penal, qual seja, de prender todo aquele que se encontrar em situação a ensejar flagrante delito, e considerando que a prisão efetuada operou-se sem qualquer abuso de autoridade ou função, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo Estado, passível de gerar o dever de indenização por danos morais advindos desse ato.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048403-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BORGES AZEVEDO - CPF: 005.860.691-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POSTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
–
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Estado tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6o, do art. 37 da CF
.

2-

Comprovado que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever imposto no art. 301 do Código de Processo Penal, qual seja, de prender todo aquele que se encontrar em situação a ensejar
flagrante
delito, e considerando que a
prisão
efetuada operou-se sem qualquer abuso de autoridade ou função, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo Estado, passível de gerar o dever de indenização por
danos

morais
advindos desse ato.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021